Tribunal: TJDFT
Processo: 0719432-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0719432-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAN MATHEUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, EXAME ENGENHARIA LTDA, ESTORIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CONSTEC SERVICOS DE REFORMAS EIRELI - EPP, RODRIGO FERREIRA VILELA AGRAVADO: MICHAEL SANTOS OLIVEIRA, GERALDO ALVES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Observado o pedido de ID 77029175 e considerando que apenas CONSTEC SERVIÇOS DE REFORMAS EIRELI (MANC MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.) e RODRIGO FERREIRA VILELA apresentaram as respectivas procurações (ID’s 77445441 e 77445442), determino a intimação de SAN MATHEUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., EXAME ENGENHARIA LTDA. e ESTORIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizem sua representação processual, acostando aos autos as correspondentes procurações devidamente assinadas. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de outubro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator